Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS. SITUAÇÃO CLÍNICA DIVERSA. INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS.
I. CASO EM ANÁLISE:
1. Reexaminar, sob a luz do artigo 1.030, inciso II, do Código Processo Civil e do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava o fornecimento de medicamento (RITUXIMABE), ao fundamento de que, apesar de ser reconhecida a possibilidade de que a paciente possa se beneficiar com seu uso do medicamento, a diferença da posologia prescrita com a utilizada nos principais ensaios clínicos não foi observada, bem como não foi demonstrada a excepcional urgência no fornecimento da medicação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a legalidade do indeferimento administrativo de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e padronizado no SUS.
III. RAZÃO DE DECIDIR:
3. Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, mas para situações clínicas diversas, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para o tratamento específico da moléstia, e evidenciada a probabilidade do direito invocado e a gravidade do quadro de saúde da agravante, além de sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral, caso não seja submetida ao tratamento, conforme atestado no Relatório Médico, é devida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado, observada a necessidade de posterior submissão a nova avaliação médica para verificação da possibilidade de redução da dosagem inicialmente prescrita.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.
Julgados relevantes citados: STF, RE 1.366.243